Tribunal: CARF
Processo: 19515.000979/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
REVISÃO DA DIPJ.
A legislação tributária autoriza o procedimento fiscal de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica, nos dermos do RIR/99.
DIPJ.SUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Tendo em vista a constatação de insuficiência de recolhimento da CSLL devida em 31 de dezembro, resta subsistente o lançamento para a exigência fiscal do tributo devido.
INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000979/2011-13
ACÓRDÃO
1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
REVISÃO DA DIPJ.
A legislação tributária autoriza o procedimento fiscal de revisão da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica, nos
dermos do RIR/99.
DIPJ.SUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Tendo em vista a constatação de insuficiência de recolhimento da CSLL
devida em 31 de dezembro, resta subsistente o lançamento para a
exigência fiscal do tributo devido.
INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".
ACÓRDÃO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos as conselheiras Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bachieri que davam provimento parcial ao recurso para
afastar a exigência da multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís
Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de lançamento, em face de revisão da DIPJ do ano
calendário 2007, em que se apurou multa isolada de CSLL sobre a insuficiência de recolhimento da
CSLL por estimativa e exigência de CSLL tendo em vista a glosa por constatação de Dedução
indevida de CSLL por Estimativa na DIPJ/2008.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 124/128), os valores informados
em DIPJ referentes a "CSLL a Pagar" por estimativa estão superiores aos valores
recolhidos/compensados aos cofres públicos. Assim, ocorreu Dedução indevida de CSLL Mensal
Paga por Estimativa na DIPJ/2008 - ano-calendário 2007. Assevera o seguinte:

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
3
Em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO N° 001, o contribuinte informou que as
insuficiências de recolhimento da CSLL Mensal por estimativa são decorrentes da
liminar obtida em sede de agravo de Instrumento decorrente do Mandado de
Segurança n° 2004.61.00.022023-7, para suspender a exigibilidade da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, incidente sobre as receitas de
exportação, inclusive com relação ao ano-calendário 2004 até a data da
publicação da prolação da decisão que reformou a sentença em 30/09/2010.
Diante dessa situação, foram efetuados todos os pagamentos, relativos às
insuficiências em 29/10/2010, o qual justifica todos os apontamentos, em
conformidade com a Lei n° 9.430 de 27 de Dezembro de 1996, artigo 63,
parágrafo 2°, sem incidência de multa até 30 dias após a data da publicação da
sentença. Para saber se os recolhimentos efetuados em 29/10/2010 são todos de
CSLL, incidentes sobre as receitas de exportação, o contribuinte foi intimado,
através do TERMO DE INTIMAÇÃO N° 002, lavrado em 16/03/2011, a fim de
apresentar: os valores das receitas de exportação, para os meses: 01/2007,
03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007 e 11/2007 e
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido por estimativa, com base em
balanço ou balancete de suspensão, na vigência da liminar obtida em sede de
agravo de Instrumento decorrente do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.022023-7, para suspender a exigibilidade da CSLL sobre as receitas de
exportação, nos mesmos períodos de apuração citados anteriormente.
Em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO N° 002, o contribuinte apresentou uma
planilha com o título: CÁLCULO LIMINAR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, PROC.
2004.03.00.048485-7. Por esta planilha concluímos que nos períodos de
apuração: 01/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007 e
11/2007, os recolhimentos efetuados em 29/10/2010 são constituídos de CSLL
por estimativa, incidentes sobre receitas de exportação e também sobre as outras
receitas, não cobertas pela LIMINAR. Portanto, sobre as CSLL não cobertas pela
liminar houve a falta de recolhimento da multa de mora, de acordo com o art. 950
do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3000/99. Esta falta implica em
insuficiência de recolhimento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido por
estimativa,
conforme
demonstrados
a
seguir,
juntamente
com
DEMONSTRATIVÕ^DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS, anexo ao presente termo.
A insuficiência de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por
estimativa implica, também, em DEDUÇÃO INDEVIDA DE CSLL MENSAL PAGA POR
ESTIMATIVA NA DIPJ/2008 - ANO-CALENDÁRIO 2007.

A empresa contribuinte, após ciência do Auto de Infração, apresentou impugnação
(fls. 138/167), onde traz o resumo dos fatos e questionamentos acerca do procedimento fiscal; da
sistemática de apuração dos tributos; da aplicação da multa e a concomitância com a multa do
lançamento de ofício; da apuração da verdade material.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
4
A 3a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 16-86.800 (fls. 202/230) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. REVISÃO DE DIPJ.
A legislação tributária autoriza o procedimento fiscal com objetivo de revisar a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica -DIPJ.
LUCRO REAL ANUAL. CSLL DEVIDA AO FINAL DO ANO CALENDÁRIO. ESTIMATIVAS
DE CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA.
Encerrado o ano-calendário, o lançamento deve contemplar multa isolada,
incidente, à alíquota de 50%, sobre as estimativas de CSLL devidas e não
recolhidas, bem como a CSLL devida em 31 de dezembro e não recolhida, com a
incidência de multa de ofício.
CSLL.
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
OUTRAS
RECEITAS.
PAGAMENTOS
INSUFICIENTES.
Causam
insuficiências
de
pagamentos
de
estimativas
de
CSLL
e,
conseqüentemente, pagamento insuficiente de CSLL devida, em 31 de dezembro,
os recolhimentos que, realizados sem multa de mora e antes de vencido o prazo
de 30 dias, contados da revogação de liminar que havia suspendido a exigibilidade
da CSLL decorrente de receitas de exportação, destinaram-se a extinguir saldos
devedores de estimativas de CSLL, não apenas originários de receitas de
exportação mas também de outras receitas.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
A multa de ofício é crédito tributário e como tal está sujeita, a partir de seu
vencimento, à incidência de juros de mora, tenha ela sido constituída,
isoladamente, ou vinculada ao tributo.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES E INCONSTITUCIONALIDADES.
A aferição de ilegalidades ou inconstitucionalidades de normas compete,
exclusivamente, ao Poder Judiciário.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 09/04/2019 (fl. 239) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 08/05/2019, apresentou Recurso Voluntário (fls.
242/262), onde faz um resumo dos fatos e traz questionamentos quanto à forma de apuração do
lançamento e disserta sobre os seguintes tópicos:
 Impropriedade do lançamento – Débito devidamente constituído;
 Erro de Critério de apuração do quantum devido;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
5
 Do Equivocado Critério que Norteou a Suposta Insuficiência de
Recolhimento a título de CSLL por Estimativa e a Imposição da Multa Isolada;
 Da total Arbitrariedade e Carência de Fundamento Legal das autuações;
 Cumulatividade, Abusividade, Desproporcionalidade e Caráter Confiscatório
das Multas Exigidas;
 Inadmissibilidade da Aplicação Concomitante das Multas por Única Infração;
 Selic Sobre a Multa de Ofício.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Impropriedade do lançamento – Débito devidamente constituído
Em razões recursais, a contribuinte esclarece que no ano calendário de 2007 (objeto
da autuação) optou pelo regime anual de tributação, apurando as antecipações mensais da CSLL,
com base em balancetes levantados para fins de suspensão e/ou redução, tal como lhe autoriza a
legislação competente. Entretanto, em 24/08/2004, obteve liminar em sede de Agravo de
Instrumento interposto nos autos do MS no 2004.61.00.022023-7, determinando a suspensão da
exigibilidade da CSLL incidente sobre as receitas de exportação, tendo em vista a imunidade
prevista pela Emenda Constitucional no 33/2001, que inseriu o §2o, ao artigo 149 da Constituição
Federal.
Afirma que, após cassada a liminar anteriormente deferida, em 29/10/2010 a
Recorrente procedeu ao pagamento (confirmado pelos DARFs) dos valores declarados em DCTF,
sem a incidência de multa, uma vez que o recolhimento se deu dentro do prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação da citada decisão. E que, não obstante o procedimento adotado, recebeu
a notificação da autuação fiscal, no montante total de R$ 538.239,19, a título de principal, multa
de ofício, juros/demais encargos e multa isolada pelo suposto não recolhimento de antecipações
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
6
mensais de CSLL nos meses de 01/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007,
10/2007 e 11/2007.
Aduz que, ainda que fossem devidos os valores exigidos a título de CSLL, sequer
deveria ter sido lavrado o Auto de Infração, uma vez que o débito objeto do lançamento já havia
sido regularmente constituído pela própria Recorrente quando do preenchimento e entrega de
suas obrigações acessórias do período (DCTF).
Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que no presente caso, o que houve foi uma
revisão interna de valores declarados, após os efeitos da liminar, conforme autoriza os Dispõem os
artigos 835 e 841, do Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos, apurando-se insuficiência do
montante do crédito tributário declarado pelo sujeito passivo, o que ensejou a lavratura de Auto
de Infração.
O lançamento da CSLL diz respeito apenas aos valores do crédito tributário
constatado no período e não pago. A autuação é sobre apuração de CSLL e multa isolada em face
do pagamento a menor das estimativas.
Nesse contexto, e tendo em vista a apuração realizada pela Fiscalização, não há que
se falar em realização de lançamento de débitos já constituídos.

Erro na Apuração do Quantum Devido - Erro no Critério que Norteou a imposição de
Insuficiência de Recolhimento de CSLL – Imposição da Multa Isolada
Observa a Recorrente que efetuou o pagamento (dentro do prazo de 30 dias da
cassação da liminar) exatamente dos valores declarados de CSLL, a título de principal, acrescido
dos juros devidos. Afirma que, se a Fiscalização entendeu que havia necessidade de recolhimento
da multa de mora, deveria então, ter lavrado o presente Auto de Infração para exigência apenas
dessa parcela suspostamente exigível.
Sob esse aspecto, é necessário esclarecer que após a revogação da liminar que
autorizava a suspensão da CSLL sobre as receitas de exportação, a empresa Recorrente procedeu
ao pagamento das estimativas mensais, sem a incidência de multa, uma vez que o recolhimento
ocorreu dentro do prazo de 30 (trinta) da publicação da decisão que revogou a liminar, apenas
com a incidência dos juros.
Após o procedimento fiscalizatório e a constatação de que apenas parte do
montante pago estava albergado pela decisão liminar, sobre o valor restante constatou-se que o
recolhimento da estimativa não havia ocorrido com a incidência da multa de mora, dessa forma,
entendeu a Fiscalização pela ocorrência de pagamento a menor das estimativas mensais, o que
ensejou o lançamento da multa isolada (50%), sobre o montante considerado a menor (o valor da
diferença entre o cálculo da estimativa com a multa, e o montante pago, excluindo o valor pago
relacionado à liminar).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
7
Afirma a Recorrente que se a autoridade fiscal entendeu que havia necessidade de
recolhimento da multa de mora sobre as estimativas recolhidas, deveria então ter lavrado Auto de
Infração para exigência apenas dessa parcela suspostamente exigível.
Nesse ponto, cabe esclarecer que, ao configurar de insuficiência de recolhimentos
mensais das estimativas, após encerrado o período de apuração, não cabe mais ao Fisco formalizar
exigência de crédito que corresponda a diferença das estimativas de CSLL, e sim, o lançamento da
multa isolada pelo não recolhimento da estimativa, conforme dispõe a Súmula 82 do CARF:

Súmula CARF 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.

Aduz ainda a Recorrente que o Auto de Infração nasceu pela ausência de
recolhimento da Multa de Mora, no momento em que há novo lançamento com a exigência da
Multa de Ofício sobre o valor que entendeu como devido, além de cobrança de Multa Isolada, o
que demonstra claro equívoco no lançamento fiscal. Contrapõe o critério de apuração
correspondente ao saldo da diferença entre o valor da CSLL Exportação (9%), albergado pela
liminar e recolhidos com juros, e os recolhimentos tratados como “outras receitas”, sem a multa
de mora sobre esse montante. Afirma que teria que ser apurada a CSLL conforme a contabilidade,
livros e registros da contribuinte.
Assevera a Recorrente que a Fiscalização ignorou as informações consignadas nas
obrigações acessórias da Recorrente (DCTF, DIPJ, etc.), bem como nas próprias apurações das
bases de cálculo desses tributos (tais como constantes do LALUR que poderia ter sido objeto de
análise durante o processo de fiscalização), informações estas que foram disponibilizadas no
decorrer de todo o processo de fiscalização, conforme atestam os respectivos Termos de
Intimação e correspondentes respostas, acostados ao presente processo administrativo.
Conforme se percebe, a Recorrente se contrapõe à apuração feita pela Fiscalização,
no entanto, foi através das informações prestadas pela própria contribuinte que, juntamente com
os documentos DIPJ, DCTF, PER/DCOMP, DARF e planilha, onde o contribuinte demonstra o
montante da CSLL exportação/mercado interno, que foi feito todo o levantamento fiscal. As
informações constantes nas declarações apresentadas pela empresa foram levadas em
consideração e verificadas quando da apuração do imposto devido e da multa aplicada.
O crédito tributário apurado de CSLL decorreu da dedução indevida das estimativas
não pagas, bem como da insuficiência mensal de estimativas de CSLL para o período de 2007.
O lançamento fiscal teve início a partir da constatação de diferenças de estimativas,
em face do equívoco quando da aplicação da decisão liminar.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
8
No presente caso, ocorreu o pagamento a menor das estimativas que não estavam
acobertadas por decisão liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, e portanto,
devido o pagamento da multa de mora decorrente do pagamento a destempo. O total do DARF
recolhido não representava o valor efetivamente devido, pois não houve liquidação do valor total
do tributo devido. Assim, apurou-se a CSLL por dedução indevida de estimativa.
Conforme se verifica a Recorrente não demonstra, através de linguagem de provas,
inconsistências na apuração feita pela autoridade fiscal quando à CSLL devida. Não há
apresentação de documentos e nem novos argumentos quanto ao levantamento fiscal.
Dessa forma, por entender que os argumentos da Recorrente, quanto à apuração
do tributo devido, foram adequadamente enfrentados pela DRJ, e em face da ausência de
inovação probatória ou discursiva, adoto como razões de os trechos a seguir expostos da decisão
de primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, a qual
passo a transcrever:
19. Apurou a Fiscalização que, em 29/10/2010, a Impugnante efetuou
pagamentos, sem a multa de mora, com o objetivo de liquidar, nos termos do
artigo 63, da Lei 9.430/96, débitos de estimativas de CSLL, do ano-calendário
2007, que estiveram com suas exigibilidades suspensas, mas na citada data já não
estavam mais, em razão de revogação da liminar que, nos autos do Mandado de
Segurança n° 2004.61.00.022023-7, havia suspendido a exigibilidade da CSLL
relativa a receitas de exportação. Apurou ainda que houve insuficiência de
recolhimentos, ao constatar que parte destes débitos não se referia a receitas de
exportação mas a outras receitas.
20. A Impugnante alega, genericamente, que a Fiscalização não levou em conta os
dados informados na DIPJ e DCTF e teria utilizado equivocadamente os valores
das contribuições devidas sobre as receitas de exportação, apresentadas em
planilha como resposta ao Termo de Intimação no 2. Segundo a Impugnante a
Fiscalização não observou a sistemática pertinente às regras de elaboração do
balanço de suspensão, tendo indevidamente tomado como valor devido o da
provisão constante da citada planilha.
21. Faz ainda outras alegações acerca do funcionamento das contas contábeis
destinadas a registrar as operações de determinação do lucro real anual, e das
estimativas mensais por meio de balanço de suspensão/redução, mas nada
quantifica, tampouco traz cópias dos pertinentes registros contábeis.
22. Diversamente do que alega a Impugnante, a Fiscalização tomou por base os
dados informados na DIPJ, quais sejam as estimativas de CSLL, apuradas pela
Impugnante,
mediante
balanço
de
suspensão/redução,
e
informadas,
sinteticamente, na Ficha 16, da DIPJ, assim como baseou-se no valor da
contribuição devida, em 31/12/2007, e nas parcelas dedutoras, informadas nas
Fichas 17 e 54, da DIPJ.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
9
23. Fundamentalmente, o que a Fiscalização buscou, sempre com a participação
da Impugnante, foi identificar o quanto do valor devido de cada estimativa mensal
de CSLL, informada na Ficha 16, da DIPJ, correspondia, efetivamente, a receitas de
exportação, tudo em decorrência da liminar, que, durante determinado período,
suspendeu a exigibilidade da CSLL referente a receitas de exportação.
24. Note-se que tal busca não teria sido necessária se os valores das estimativas
declaradas, em DCTF, com suas exigibilidades suspensas, fossem efetivamente os
alcançados pela liminar, e, quanto aos pagamentos, se parte deles, destinada a
liquidar débitos não correspondentes a receitas de exportação (outras receitas)
houvesse sido feita com multa de mora.
[...]
35. Quanto aos argumentos de que a Fiscalização não teria empregado
corretamente as regras atinentes a suspensão/redução dos pagamento de
estimativas, não há como dar-lhe razão.
36. Por meio de termo de intimação (TIF no 2), a Fiscalização foi muito clara ao
solicitar da Impugnante os valores mensais das receitas oriundas de exportações
bem como que informasse, com base em balanço de suspensão/redução, os
valores devidos de estimativa de CSLL, correspondentes a tais receitas, conforme
se observa na transcrição abaixo:
[...]
37. Em reposta, a Impugnante apresentou a planilha que vem sendo citada ao
longo deste voto, de modo que se os dados que a Fiscalização extraiu, da mesma,
estão incorretos deveria a Impugnante demonstrar, com a apresentação de
elementos de sua escrituração contábil/fiscal, os equívocos que eventualmente
tenha cometido na elaboração da planilha ou que a Fiscalização tenha feito ao
tomar por base determinado dado, e, além disso, apontar os valores que entende
serem os corretos, o que não foi feito.
38. Como se vê, se a Impugnante tem razão como afirma ter, deixou de observar
regras pertinentes ao contencioso administrativo fiscal federal, dispostas no
artigo 16, do Decreto 70.235/72:
[...]
39. Note-se que, embora a Impugnante tenha apresentado planilha, na qual não
são visíveis os dados acumulados para a determinação do lucro real em
determinado mês do ano-calendário, fato é que aplicando-se as regras atinentes
ao balanço de suspensão/redução, não há diferença entre os valores das
estimativas informadas na planilha e as calculadas de forma acumulada.

Dessa forma, com relação à exigência fiscal da CSLL, não assiste razão à recorrente.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
10
Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
incidência, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.
No entanto, o levantamento feito pela fiscalização acarretou na exigência do valor
principal do tributo anual acrescido da multa de ofício e, juntamente com a referida multa houve
cobrança da multa isolada pelo pagamento a menor de estimativas.
Nesse ponto, entendo que assiste razão à contribuinte.
Dessa forma, trago a seguir trechos do Voto da Conselheira RITA ELIZA REIS DA
COSTA BACCHIERI, proferido no Processo no 16327.720781/2013-32 e, por concordar com o
entendimento exarado, acolho como razões de decidir:

Como exposto, trata de lançamento para exigência de IRPJ e CSSL acrescidos de
multa de ofício e multa isolada por ausência de retenções mensais. O
contribuinte, conforme se verifica do despacho de fls. 348/349, desistiu da
impugnação quanto a exigência do valor principal, restando para debate
exclusivamente a exigência da multa isolada.
E quanto a este ponto temos dois cenários. Para os lançamentos anteriores a
2007 a concomitância das multas é afastada em razão da Súmula CARF no 105 “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há hoje um
consenso.
Há quem entenda que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado,
afinal haveria duas condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo,
levando à aplicação da multa do art. 44, I haja vista a necessidade de realização do
lançamento de ofício do crédito tributário e a multa isolada de 50%, prevista no
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
11
inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
Após análise mais aprofundada sobre o tema essa Conselheira diverge a tese
citada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ formou
jurisprudência pacífica acerca da impossibilidade da concomitância. O STJ
reconhece que a multa de ofício é penalidade devida pelo descumprimento da
obrigação principal, enquanto a multa isolada, em face da autonomia das
obrigações
acessórias,
reprime
o
descumprimento
destas.
Entretanto,
considerando que a insuficiência de pagamento do imposto deve ser penalizada
com multa de ofício, essa vinculada à obrigação principal, não pode haver a
cumulação com a multa isolada, “uma vez que a primeira (infração mais grave)
absorve a segunda (infração menos grave), em razão do princípio da consunção”.
Referido entendimento foi ratificado inclusive para os fatos geradores acorridos
após as alterações promovidas pela Medida Provisória em 2007.
Vejamos precedente da lavra do Ministro Hermam Benjamin, no AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 1.878.192 - SC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA
DE ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, no Recurso Especial,
consiste em saber se é possível a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada.
2. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base
em dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii)
aplicação da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O STJ entende que, inadmitido o Recurso Especial
com base no referido preceito sumular, incumbe à parte, no Agravo em Recurso
Especial, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada.
4. Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o
fundamento da decisão recorrida - de que o seu Recurso Especial não mereceu
conhecimento - reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem
firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente
para manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp 1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe
11/2/2021.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
12
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20.
6. Agravo Interno não provido. ... DOCUMENTO VALIDADO Em suas razões do
Recurso Especial, a recorrente aponta que houve violação aos arts. 1.022, II, do
CPC/15, 44, I e II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma que é possível a cumulação da multa
de ofício, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, com a multa isolada, prevista no
art. 44, II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma (fl. 324, e-STJ): “Como resta evidente do
teor da norma legal, a multa de ofício e a multa isolada são penalidades distintas,
para ações distintas, e com bases de cálculo distintas”.
...
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi concluído
no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício
previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito: REsp
1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015
...
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos): PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO
DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO
CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
13
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015. DOCUMENTO VALIDADO
IV - Agravo interno improvido. (AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Destaco ainda a existência de precedentes recentes da Câmara Superior no
mesmo sentido: pela impossibilidade de aplicação em conjunto da multa de ofício
e da multa isolada. Vejamos:
PROCESSO 13855.722711/2011-91 ACÓRDÃO 9101-007.043 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 7 de junho de 2024 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008 MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO
EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua
cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL
apurados no final do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a
exigência da multa de ofício.

Ante o exposto, por coadunar com o entendimento exarado pelo STJ e pela 1a CSRF,
no sentido de que a mudança legislativa não trouxe alteração substancial na diretriz da norma
jurídica, mantendo-se inclusive o racional da Súmula CARF 105 ao presente caso, entendo por
afastar a exigência da multa isolada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a exigência da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

VOTO VENCEDOR
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
14
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado

Com a devida vênia, discordo do voto da ilustre relatora quanto ao não cabimento
de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
15
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.144 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000979/2011-13
16
Acórdão 9101-007.399 – CSRF/1a TURMA, de 13/08/2025, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 282
DF CARF MF
Original